Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), KAROLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 071.425.731-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE POR CRIME – DECISÃO QUE
FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DA CONVIVENTE DA VÍTIMA EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO – INVIABILIDADE -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logrou êxito a autora/agravada em demonstrar o nexo causal entre o infortúnio relatado e o falecimento de seu marido/companheiro, por meio do boletim de ocorrência e demais documentos referentes ao Inquérito Policial instaurado, em conjunto com a certidão de óbito, do que se conclui que há provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito da autora, mormente pelo fato de que os acontecimentos, que teriam ceifado a vida do seu esposo, teriam ocorrido na propriedade rural dos ora Agravantes, cujos disparos de arma de fogo foram efetuados pelo terceiro requerido.

Em relação ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano, na hipótese está nitidamente caracterizado, tendo em vista que o de cujus era o esposo/companheiro da agravada, sendo inquestionável, via de consequência, a dependência financeira da viúva em razão de entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, inclusive no próprio STJ.

Quanto ao valor da pensão a ser paga pelos Requeridos, em sede de cognição sumária, diante da relevância do bem jurídico tutelado e do risco de irreversibilidade por se tratar de prestações mensais de caráter alimentar, entendo que, até a produção de provas durante a instrução, agiu bem o Juiz singular ao fixar o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo, de modo que servirá para atender as necessidades básicas da Agravada, obedecendo ao disposto no art. 944 do Código Civil, que dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por KHALIL MIKHAIL MALOUF e LEILA AYOUB MALOUF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Dano Moral Decorrente de Morte por Crime no 1034788-53.2019.811.0041, movida em seu desfavor por KAROLAINE ALVES DA SILVA, que deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que os requeridos prestem alimentos à autora no importe de 01 (um) salário mínimo, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC.

Em suas razões, anota a parte Agravante que não consta nenhum recibo que efetivamente comprove o quanto percebia mensalmente a vítima, não se prestando a mera alegação como meio idôneo para provar o valor dos vencimentos do de cujus.

Alega que os danos materiais devem ser ressarcidos de acordo com o que o demandante prova.

Defende que devem ser isentados de pagar a pensão ou reduzir a pensão deferida liminarmente para 2/3 (dois terços) dos valores supostamente percebidos mensalmente pelo marido da Agravada.

Assevera que já vem pagando o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo para cada um dos filhos menores do falecido.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo/ativo ao Recurso, a fim de reformar a decisão e isentar os Agravantes de pagar pensão em favor da Agravada ou, alternativamente, seja concedido efeito ativo para reduzir a pensão deferida liminarmente para 2/3 (dois terços) do valor arbitrado.

No mérito, requer seja dado provimento total ao presente recurso, para reformar a decisão e isentar os Agravantes de imediatamente pagar pensão em favor da Agravada ou, alternativamente, para fixar a pensão em 2/3 (dois terços) do valor da pensão deferida na inicial.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 95816957).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 98973456).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime, ajuizada por KAROLAINE ALVES DA SILVA em desfavor de KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF e QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA, alegando ser viúva de Isaias Galdino de Jesus, catador de minhocas, que, em 06/03/2018, adentrou no imóvel rural dos dois primeiros requeridos, efetuando o pagamento de uma taxa ao terceiro requerido, para obter permissão para a retirada de minhocas no local.

Relata que, na mesma data, foi surpreendido pelo terceiro requerido, devidamente armado, informando que o primeiro requerido não havia autorizado à extração de minhocas, momento em que disparou a arma de fogo, ocasionando o óbito do companheiro da autora.

Informa que o de cujus estava acompanhado do Sr. Denisvaldo de Souza Silva, que não foi atingido pelos disparos.

Alega que dependia economicamente de seu convivente para a sobrevivência, razão pela qual pleiteou pela concessão de tutela de urgência, para que a parte requerida preste alimentos à autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou dois salários mínimos mensais.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso considerou preenchidos os requisitos do
art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela para determinar que os requeridos prestem alimentos à autora, no importe de 01 (um) salário mínimo, depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, para não incorrer em supressão de instância, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ao discorrer acerca dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 452).

No mesmo norte, aduz JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS quando discorrendo sobre a antecipação de tutela:

“Reclama o caput do art. 273 do CPC que o juiz, para antecipar a tutela, disponha, nos autos, de prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) fique caracterizado o abuso do direito de defesa; ou c) o manifesto propósito protelatório do réu. Há sempre uma exigência indispensável – a prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de antecipação de tutela. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a prova inequívoca, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos”. (DE PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III, 8a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 22/23)

A meu ver, o material probatório anexado aos autos mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

No cotejo dos pressupostos antes referidos e dos elementos inicialmente destacados, tem-se que restou demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à parte Agravante, proprietária do imóvel, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.

Em relação ao segundo requisito, qual seja o perigo de dano, na hipótese está nitidamente caracterizado, tendo em vista que o de cujus era o esposo/companheiro da agravada, sendo inquestionável, via de consequência, a dependência financeira da viúva em razão de entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, inclusive no próprio STJ.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - HOMICÍDIO - AUTORIA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - CONDENAÇÃO CRIMINAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO FILHO E À CONVIVENTE - "QUANTUM" - SUFICIÊNCIA - PENSÃO INDENIZATÓRIA - CABIMENTO - UNIÃO ESTÁVEL - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - APELO ESTATAL PREJUDICADO - RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. - É cabível a indenização por danos materiais e morais requerida em face do Estado por familiares de vítima de homicídio perpetrado por policiais militares no exercício das suas atribuições funcionais. - À mingua da cabal demonstração da realidade socioeconômica dos demandantes e do vitimado, não se mostra configurada a alegada insuficiência da indenização pelos danos morais fixada em primeiro grau. - A constatação da existência de união estável com a vítima torna prescindível a comprovação da dependência econômica e impõe a extensão do direito à pensão também à convivente. - Condenação "a quo" confirmada na remessa necessária. Recurso estatal prejudicado. Apelo autoral parcialmente provido.” (TJ-MG, Ap Cível/Rem Necessária no 1.0000.20.509498-0/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021)

Ademais, logrou êxito a autora/agravada em demonstrar o nexo causal entre o infortúnio relatado e o falecimento de seu marido/companheiro, por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 22424701 - pág. 10 - e demais documentos referentes ao Inquérito Policial instaurado, em conjunto com a certidão de óbito (ID 22424488), do que se conclui que há provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito da autora, mormente pelo fato de que os acontecimentos, que teriam ceifado a vida do seu esposo, teriam ocorrido na propriedade rural dos ora Agravantes, cujos disparos de arma de fogo foram efetuados pelo terceiro requerido Quirino Ferreira de Oliveira.

Assim, tendo em vista que
o perigo de dano vigora em favor da parte demandante/agravada, não se mostra mesmo viável que aguarde o provimento jurisdicional ao final da ação.

Quanto ao valor da pensão a ser paga pelos Requeridos, em sede de cognição sumária, diante da relevância do bem jurídico tutelado e do risco de irreversibilidade por se tratar de prestações mensais de caráter alimentar, entendo que, até a produção de provas durante a instrução, agiu bem o Juiz singular ao fixar o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo, de modo que servirá para atender as necessidades básicas da Agravada, obedecendo ao disposto no art. 944 do Código Civil, que dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

Anota-se, por fim, que a parte Agravante sequer demonstra que não tem condições de arcar com o valor arbitrado ou a impossibilidade de fazê-lo, ainda que momentaneamente, motivo pelo qual deve ser mantido até o julgamento do mérito da ação principal.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021